Tribunal: TJDFT
Processo: 0715355-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL DE VEÍCULOS EM RODOVIA. VIA DE MÃO DUPLA. INVASAÇÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. VEÍCULOS ENVOLVIDOS. CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE CARGAS E DOIS VEÍCULOS DE PASSEIO. CULPA PELO ACIDENTE. IMPUTAÇÃO À CONDUTORA DO VEÍCULO QUE INVADIU A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA, REGISTRO POLICIAL E LAUDO PERICIAL. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. NEXO CAUSAL. ATO ILÍCITO. CULPA ÚNICA E EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO QUE INVADIU A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. FATO INCONTROVERSO. VEÍCULO DE TRANSPORTE. CAVALO MECÂNICO E REBOQUE. COMBUSTÃO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA (CPC, ART. 373, I). PEDIDO. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE. SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. APELO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. SEGURADORA. CONDENAÇÃO. LIMITE. CAPITAL SEGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO.
1. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as comezinhas normas de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal.
2. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
3. Os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que o culpado pela ocorrência do evento danoso deve responder pelos efeitos dele derivados como expressão do princípio de que o ato ilícito é fonte originária da obrigação reparatória.
4. Aferido da dinâmica dos fatos e atestado pelo informe pericial oficial que, derivando da faixa de rolamento oposta àquele em que transitava o veículo da autora, invadira, pois, a contramão de direção em rodovia de alta densidade de tráfego, à condutora do veículo que derivara de sua mão de direção, interceptando a trajetória do caminhão que trafegava regularmente, atingindo-o violentamente, a ponto de, chocando-se com o cavalo mecânico, determinar que se deslocasse para o acostamento, onde viera a carreta/reboque que tracionava ser consumida pelo fogo, deve ver imputada a culpa pela produção do evento com exclusividade, pois agira com negligência e imprudência na condução do veículo que pilotava, violando o dever de cuidado inerente à condução de veículo automotor e as regras que pontuam sua efetivação (CTB, arts. 26, 28, 29, 34 e 35; CC, arts. 186 e 927).
5. Segundo a causalidade adequada, apreendido que a causa, única e exclusiva, do acidente fora a manobra negligente e imprudente da condutora do veículo de passeio que, derivando da faixa de rolamento na qual transitava, invadira a faixa de rolamento de sentido contrário, interceptando a trajetória do veículo de transporte de carga que por ela transitava regularmente, é a única responsável pelo evento danoso, soando desconforme com aludido enunciado que, apontado no informe pericial que os veículos, após o sinistro, entraram em combustão, ensejando, inclusive, vítimas fatais, seja o condutor do caminhão reputado culpado, ainda que de forma concorrente, pelo fogo que consumira totalmente o reboque do caminhão, pois, sob as condições do ocorrido, decorrera, efetivamente, do evento provocado pela condutora que derivara da faixa de rolamento que lhe estava reservada.
6. Ainda que o fogo que consumira os veículos tenha derivado do incêndio que afetava a vegetação lindeira à rodovia no momento do acidente, a certeza de que a carreta/reboque tracionada pelo cavalo mecânico atingido inicialmente pelo veículo que derivara da mão de direção em que trafegava fora lançada para o acostamento em razão do impacto que sofrera o cavalo/mecânico, vindo a ficar sem condições de rodagem e se oferecer às chamas, corrobora, segundo a causalidade adequada, que os danos sofridos pela carreta derivaram do sinistro, determinando que sua causadora seja responsabilizada pela sua reparação.
7. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, estando a reparação pleiteada condicionada à efetiva comprovação dos prejuízos efetivamente suportados, pois imprescindível a efetiva comprovação do dano econômico como premissa para a germinação do direito à justa indenização, e, outrossim, que decorrera exclusivamente do ato lesivo como forma de ficar patenteado o nexo de causalidade apto a imprimir o liame necessário à responsabilização do agente violador, sob pena de inviabilização da compensação ressarcitória.
8. Aliado aos danos emergentes derivado do ilícito, ao lesado assiste o direito de, de forma a serem recompostos os prejuízos que lhe advieram do sinistro e ser recomposto integramente seu patrimônio, ser indenizado quanto ao que deixara de auferir em razão do evento danoso, consubstanciados nos lucros cessantes, que, sendo impassíveis de serem mensurados de imediato, devem ser apurados em sede de liquidação (CC, art. 402).
9. Acobertado o veículo que se envolvera no sinistro e cujo condutor fora o responsável pelo acidente por seguro, a seguradora deve compor os danos sofridos pelo lesado até o limite das coberturas convencionadas na correla apólice, pois sua responsabilidade é pautada pelos prêmios ajustados em compasso com as coberturas oferecidas.
10. O provimento do apelo implica o redirecionamento da verba de sucumbência e a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
11. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Sentença reformada. Preliminar rejeitada. Maioria. Julgamento realizado com quórum qualificado, na forma do artigo 942 do CPC.